Tribunal: TJDFT
Processo: 0701988-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. QUEBRA. SIGILO FISCAL. SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF). RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. DILIGÊNCIAS. CREDOR. INEXISTÊNCIA. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. REQUERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A expedição de ofícios Poder Judiciário ocorre em caráter excepcional quando o credor demonstra o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa.
2. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade dos devedores, mormente em relação à pesquisa ao Sistema de Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da Receita Federal do Brasil, o qual é medida excepcional por implicar quebra de sigilo fiscal.
3. Agravo de instrumento desprovido.